Tribunal: TJMT
Processo: 0023552-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023552-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Indenização / Terço Constitucional, Abono de Permanência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (EMBARGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso e, em reexame, retificou parcialmente a sentença (Id. 59735984).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “
necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para percepção do abono de permanência a que alude o § 19 do art. 40 da Constituição da República/1988, incluído pela Emenda Constitucional no 41/2003
”.

Assevera que, no caso, “
o termo inicial para a concessão do aludido benefício corresponde à data do protocolo do pedido na via administrativa. Que neste caso data de 27 de maio de 2014.
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Não há contrarrazões (Id. 68450963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 558,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS —
PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar no 558,
de 29 de dezembro de 2014
. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 59735984).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, a embargada passou a fazer jus ao abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária:

[...]
O cerne da questão limita-se ao preenchimento ou não dos requisitos para aposentadoria voluntária da apelada, e, consequentemente, ao pagamento do abono de permanência se for o caso.

Nesse sentido, é de se registrar que
a apelada tomou posse no cargo de investigador de polícia em 28 de novembro de 1984 e se aposentou em 26 de fevereiro de 2015, bem como que, é certo que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada
.

[...]

Dessa forma,
em 15 de maio de 2014 data da vigência da Lei Complementar no 144, a apelada contava com aproximadamente vinte e nove (29) anos e cinco (5) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
, de modo que preencheu os requisitos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, com a redação dada pela Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014 para aposentadoria voluntária.

[...]

Assim, concluo que
a apelada faz jus ao abono de permanência, desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, em 15 de maio de 2014, momento em que, repise-se, contava com aproximadamente vinte e nove (29) anos e cinco (5) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
. [...]. (Id. 59735987). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020